Tribunal: TJES
Processo: 5011678-25.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011678-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011678-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DE DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
– ORDEM DENEGADA.
1. Os aspectos inerentes à contemporaneidade dos fatos se fazem presentes nos autos, sobretudo em razão da gravidade concreta dos crimes e ao fato deste ter permanecido foragido por cerca de quatro meses antes de o decreto prisional ter sido cumprido.

2. Considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade dos pressupostos autorizadores de decreto de prisão cautelar do paciente.
Ordem denegada.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011678-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
REINALDO GONÇALVES XAVIER
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, c/c §2o-A, inciso I, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c Art. 1o, inciso I, da lei 8.072/90, no artigo 150, §1o, do Código Penal e no Art. 14 da lei 10.826/03.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da ausência de contemporaneidade dos pressupostos autorizadores do decreto de prisão cautelar do paciente.

Consta do caderno processual que, em 26/06/2021, atendendo determinação do CCO, os policiais militares se deslocaram até o pronto atendimento do município de Sooretama/ES para verificar denúncia de que uma mulher de nome Bruna Goldner Pereira havia dado entrada vítima de arma de fogo, tendo os disparos sido efetuados por seu ex-marido com base em motivo torpe.

Portanto, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Conforme jurisprudência pacífica no Superior de Tribunal de Justiça não há que se falar em
ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva do paciente
, em razão da gravidade concreta dos crimes, além do fato deste ter permanecido foragido por cerca de quatro meses antes do decreto prisional ter sido cumprido.

Igualmente, deve-se ressaltar o risco de reiteração delitiva visto que, em consulta aos autos, o paciente responde por outras duas ações penais, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade dos pressupostos autorizadores do decreto de prisão cautelar do paciente.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, denego a ordem.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)